Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707059-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EDITE RIBEIRO DA CUNHA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face de decisão[1] que, no curso da ação cominatória que maneja a agravada – Edite Ribeiro da Cunha – em seu desfavor, concedera a tutela de urgência de natureza cautelar por ela postulada, impondo ao agravante a obrigação de se abster de cessar o pagamento do pensionamento previdenciário que é destinado à autora/agravada, na condição de filha inválida, derivado da desqualificação da invalidez que legitimara a percepção do benefício que vinha ela auferindo. Segundo o provimento singular guerreado, o laudo pericial exarado por junta médica que arrimara o encerramento do benefício a que fazia jus a agravada, ao rechaçar a invalidez que a afligia, decorrente das sequelas da poliomielite que a vitimara, ressente-se de motivação fática idônea, mormente em cotejo com os laudos por ela coligidos aos autos, os quais contradizem a conclusão pericial do instituto previdenciário, sobretudo diante da natureza definitiva e progressiva da enfermidade que a acomete. Alinhado a essa linha intelectiva, o juízo primevo, reputando presente a verossimilhança das alegações e vislumbrando o caráter alimentar da percepção do benefício auferido, houve por bem deferir a tutela de urgência vindicada, determinando, por conseguinte, a manutenção da pensão por morte até o julgamento final da demanda. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a definitiva reforma da decisão guerreada, a fim suspender o cumprimento da decisão vergastada, preservando-se, assim, a cessação do benefício previdenciário determinada em ambiente administrativo[2]. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o benefício de pensão por morte de servidor devido a filho inválido, do qual a autora era beneficiária, obtido em razão do óbito de seu genitor em 15.11.2002, de acordo com o art. 217, II, “a”, atualmente regulado pelo inciso IV, ‘b’, da Lei no 8.112/1990, na forma da redação vigente à época do fato gerador, passara a carecer do requisito da invalidez, consoante constatado por meio de Laudo Médico elaborado no bojo de regular processo administrativo, o que implicara a extinção do fato gerador do benefício previdenciário que vinha ela percebendo. Acentuara que, de acordo com a derradeira perícia à qual fora submetida a agravada, não padece ela de invalidez, tornando-a não elegível para continuar fruindo da pensão decorrente do óbito de seu genitor. Assinalara que a pensão destinada a filha maior somente se legitima em sendo padecente de incapacidade, resultando que, infirmada a incapacidade que invoca a agravada, não pode continuar sendo tratada como incapaz e fruir do benefício previdenciário. Pontuara que a postulação deduzida dissente, pois, do princípio da legalidade, obstando que o direito invocado seja assegurado em ambiente provisório. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face de decisão que, no curso da ação cominatória que maneja a agravada – Edite Ribeiro da Cunha – em seu desfavor, concedera a tutela de urgência de natureza cautelar por ela postulada, impondo ao agravante a obrigação de se abster de cessar o pagamento do pensionamento previdenciário que é destinado à autora/agravada, na condição de filha inválida, derivado da desqualificação da invalidez que legitimara a percepção do benefício que vinha ela auferindo. De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a definitiva reforma da decisão guerreada, a fim suspender o cumprimento da decisão vergastada, preservando-se, assim, a cessação do benefício previdenciário determinada em ambiente administrativo. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência dos requisitos hábeis a autorizarem, em ambiente de tutela de urgência, a manutenção do benefício previdenciário concedido à agravada na condição de filha inválida de servidor falecido e cuja cessação fora comunicada pelo ente distrital, o que perpassa, indubitavelmente, pela elucidação da possibilidade de intercessão jurisdicional, com fulcro no simples controle de legalidade do ato denegatório do benefício pretendido emanado pela entidade previdenciária, escudado em laudo pericial elaborado em processo administrativo. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão suspensiva deduzida. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves1 preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o objeto deste agravo, merece ser acentuado que a lide primitiva versa sobre pleito cominatório aviado em decorrência da cessação da pensão por morte comunicada pela entidade previdenciária à agravada, ao argumento de que não mais qualifica-se como inválida, requisito imprescindível à concessão e manutenção do benefício. No pertinente ao recurso, a exordial adviera aparelhada de três relatórios médicos atestando a condição de invalidez da agravada[3], decorrente das sequelas motoras derivadas da poliomielite que a acometera, irradiando atrofia de todo o membro inferior de caráter definitivo e progressivo, almejando, assim, a obtenção de tutela provisória volvida a preservar a fruição do benefício, que fora deferida pelo magistrado singular. Consoante pontuado, o provimento singular fora alinhado ao fundamento de que o laudo pericial que guarnece a decisão denegatória emanada da entidade previdência ressente-se de motivação fática idônea, além de contradizer as característica inexoráveis à patologia descrita, isto é, o caráter permanente e progressivo das sequelas motoras que acometem a agravada, o que restara ratificado pelos laudos médico acostados aos autos. É o que se extrai, a propósito, do trecho do provimento guerreado, verbis: “É o caso de deferimento da tutela de urgência postulada pela autora. Com efeito, o ato administrativo impugnado não apresenta motivação suficiente e a autora demonstrou documentalmente que possui a deficiência que justifica o pagamento da pensão. O Laudo Médico Pericial no 4/2025 consta apenas: "Considerando o exame pericial realizado, em grau de recurso, no dia 19/11/2024, a Junta Médica Oficial de Recurso de 2a Instância concluiu que: O periciando(a), no momento, não apresenta invalidez" (IDs 222804680 e 222804681). Como se sabe, o princípio da motivação dos atos administrativos exige fundamentação fática e jurídica explícita, clara e congruente (art. 50, Lei no 9.784/99). A fundamentação jurídica está estampada no referido laudo médico, todavia, a frase ‘O periciando(a), no momento, não apresenta invalidez’ é absolutamente insuficiente para indicar de maneira clara, explícita e congruente o pressuposto fático exigido no ordenamento jurídico. Ora, o subscritor do referido ato não se dignou a indicar quais elementos técnicos que levaram a concluir que o periciando não apresentava a invalidez. Deste modo, o ato administrativo é nulo por ofensa ao princípio da motivação, de cunho constitucional, inclusive (arts. 1o, II, 5o, XXXV e 93, IX e X). Como se isso não bastasse, a autora demonstrou, documentalmente, que possui a deficiência nos membros inferiores, notadamente o direito, por sequela da poliomielite (laudos de IDs 222804684, 222804682 e 222804686). Não é por outra razão que a autora já vinha recebendo o benefício do IPREV/DF de longa data, pois se trata de deficiência de caráter definitivo e progressivo. O periculum in mora é evidente, pois se trata da única renda que garante sua subsistência. Em face ao exposto, DEFIRO pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de cessar o benefício da autora, até o julgamento final da presente demanda, mantendo os pagamentos mensais regulares da pensão por morte à dependente deficiente, sob pena de multa.”[4] Rememore-se que, sob a ótica do agravante, incorrera em equívoco a decisão vergastada, à medida em que a conclusão proferida no bojo de regular processo administrativo, escorado por laudo médico elaborado por junta médica, e em atenção ao devido processo legal, desqualificara a invalidez da autora/agravada, de modo que não se subsumira à hipótese do benefício pensionista vindicado, uma vez que não atenderia a requisito imprescindível previsto na legislação previdenciária que rege a matéria, sob pena de violação ao princípio da legalidade que informa a administração pública, quadro que obstaria a intersecção judicial almejada, sobretudo em caráter perfunctório. Consignados esses registros, afere-se que a autora/agravada figura como pensionista em razão do falecimento de seu genitor e antigo servidor público, Josias Madalena dos Anjos, passando, então, a auferir o benefício previdenciário de acordo com o art. 217, I, ‘a’, da Lei 8.112/1990, cuja hipótese prescreve a permanência do benefício enquanto perdurar a invalidez do filho beneficiado. Ressoa indene de dúvida, conseguintemente, que a autora/agravada, padecendo de enfermidade grave que lhe irradia efeitos incapacitantes, enquadrara-se precisamente na hipótese legal que se prolonga durante o período em que ostentar tal qualificação. Impende salientar que o legislador, ao cuidar da matéria de forma excepcional, instituíra ao filho inválido o pensionamento que, conquanto de natureza temporária, perduraria enquanto presente a invalidez, consoante a literalidade da legislação, verbis: “Art. 217. São beneficiários das pensões: II – Temporária: a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;”. Sob essa realidade normativa, deflui inconteste dos autos que houvera a concessão inicial do benefício à agravada, aperfeiçoada em 15.11.2002[5], do que exsurge a certeza de que a entidade previdenciária reconhecera que a patologia por ela apresentada conformava-se com a invalidade insculpida como condição legal ao enquadramento a ensejar a pensão por morte, da qual fora beneficiária por mais de duas décadas. Desses fatos ressoa estreme de dúvidas que, conquanto não ultrapassada a fase instrutória do processo, por ora, sobejam nos autos elementos que atestam a subsistência da enfermidade que ensejara a concessão do benefício, sendo possível reconhecê-la como apta a irradiar o efeito jurídico pretendido. Nessa linha intelectiva, restara patente, dos relatórios médicos acostados aos autos, que as dificuldades motoras que qualificaram a invalidez da agravada ostentam caráter permanente e irreversível, quadro este que se agravara, ainda, com o avanço da idade, o que infirma as conclusões exaradas na negativa emitida pelo instituto previdenciário, sobretudo defronte o impacto da senilidade em pessoa que já conta com 73 (setenta e três) anos de idade. Com efeito, estremado o quadro médico da autora, que, inclusive, restara reconhecido pela Administração Pública de forma perene no tempo, e percebido o caráter permanente das patologias que a acometem, afigura-se contraditória a sobrevinda decisão denegatória do benefício ao desqualificar sua condição de inválida, que, reprisa-se, fora reconhecida ao longo de mais de duas décadas. Assim é que, defronte esses fatos, a cessação da pensão, conquanto alinhada com base em laudo exarado por junta médica oficial, que instrumentara a exordial, sob o exame perfunctório possível na fase incipiente em que se encontra a ação subjacente, ressente-se de fundamentação fática idônea, porquanto não apresentara justificativa adequada à sua conclusão, tampouco ventilara quaisquer particularidades das condições médicas que desqualificassem a agravada como inválida, limitando-se à sucinta motivação de que não se reconhecera o requisito necessário ao benefício pensionista, veja-se: [6] Assim é que, ao menos nessa fase perfunctória, a Administração Pública não lograra demonstrar, seja através do aparelhamento dos autos por meio de cópia integral do procedimento administrativo, seja por outros documentos comprobatórios mínimos, qualquer alteração do quadro de saúde da agravada, tampouco indícios de convalescença experimentado pela beneficiária, capazes de, diante das patologias evidentemente comprovadas e do caráter definitivo e progressivo da enfermidade que a acomete, desqualificar a invalidade que a própria entidade já havia reconhecido. Prevalece, por conseguinte, a conclusão estampada nos laudos médicos coligidos aos autos na exordial, a qual, repisa-se, converge com a permanência da concessão do benefício ao longo de 22 (vinte e dois) anos. Nesse cenário, infirmando a denegação emanada da entidade previdenciária, sobressai que a agravada preenche os requisitos para manutenção da vindicada pensão por morte, conformando-se à legislação de regência, ao menos até a resolução da lide. Anota-se, por oportuno, que a presunção de legalidade dos atos administrativos não os torna imunes ao escrutínio sob o viés da legalidade, porquanto, conquanto ostentem tal atributo, não se revestem de caráter absoluto, podendo ser desconstituídos quando eivados de vícios ou quando não se coadunem com o ordenamento jurídico vigente. Em casos análogos, inclusive, esta 1a Turma Cível já se pronunciou nesse mesmo sentindo, conforme as decisões a seguir ementadas: “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DEFINITIVO E IMUTÁVEL DE CEGUEIRA EM UM OLHO E BAIXÍSSIMA ACUIDADE VISUAL NO OLHO CONTRALATERAL. INCAPACIDADE LABORATIVA QUANTO À FUNÇÃO HABITUALMENTE EXERCIDA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA À READAPTAÇÃO. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL ELENCADA NO ROL TAXATIVO DA LEI COMPLEMENTAR N.o 769/2008. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DESPROVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus à obrigação de concessão da aposentadoria por invalidez; bem como para condenar o IPREV ao pagamento desde a data do requerimento (28/04/2022), com correção monetária e juros da mora pela SELIC. 2. No caso, a Perícia Médica Judicial elaborada em Juízo nos autos de produção antecipada de prova pericial 0706233-77.2022.8.07.0018 demonstra diagnóstico definitivo e imutável de cegueira em um olho e baixíssima acuidade visual no olho contralateral. 3. Apesar de constar na perícia elaborada pela Administração Pública informação de inocorrência de invalidez, não há em tal documento indicação do quadro de saúde do requerente. 4. Os demais documentos acostados aos autos pelos réus não demonstram a situação da visão do requerente diante das patologias devidamente comprovadas. 5. Com efeito, prevalecem, na situação em tela, as conclusões da referida Perícia Médica Judicial que descreve detidamente o quadro clínico de deficiência visual grave e incurável em ambos os olhos. 6. A prova produzida em Juízo, nos autos de produção antecipada de prova pericial, demonstra que o autor é portador de doença grave e incurável, equivalente à cegueira legal, enfermidade constante do rol previsto no art. 186, §1o, da Lei 8.112/90 e no art. 18, §5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. 7. O art. 18, §5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, prevê a cegueira posterior ao ingresso no serviço público no rol taxativo de moléstias que autorizam a aposentação por invalidez com o recebimento de proventos integrais. 8. Ressalta-se a negativa administrativa de readaptação ao ocupante de cargo de professor de educação básica com comprovada deficiência visual grave e incurável adquirida após o ingresso no serviço público. 9. Verificada a presença dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, na forma do art. 18, §5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. 10. Cabimento da concessão da aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, desde a data do requerimento administrativo. 11. Observância do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 quanto aos juros e correção monetária. 12. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1930163, 0709666-55.2023.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) – grifo nosso. “PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. CURATELA DE FILHO MAIOR COM INVALIDEZ DECORRENTE DE SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. POSTERIOR FALECIMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA CURADORA. INVALIDEZ COMPROVADA. ART. 373, II, CPC. CABIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ENQUANTO DURAR A INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o IPREV/DF a conceder a pensão por morte em favor do autor enquanto perdurar a invalidez; bem como para condenar o IPREV/DF, de forma principal, e o Distrito Federal, de forma subsidiária, a pagar à parte autora o benefício de a data de requerimento administrativo. 2. Em relação à preliminar arguida no recurso, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV, conforme previsão do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal rejeitada. 3. A controvérsia recursal versa sobre a comprovação da invalidez alegada pela parte autora e sobre o termo inicial da invalidez. 4. Os documentos acostados aos autos demonstram que a servidora pública aposentada, no momento de seu falecimento, se encontrava na condição de curadora de filho maior com invalidez decorrente de sequelas de acidente vascular cerebral isquêmico. 5. Apesar de constar na perícia elaborada pela Administração Pública informação de inocorrência de invalidez, não há em tal documento indicação das particularidades das condições médicas do postulante diante das patologias devidamente comprovadas. 6. Com efeito, prevalecem, na situação em tela, os relatórios médicos que analisaram e descreveram detidamente o quadro clínico. 7. Comprovada persistência da invalidez desde momento anterior ao óbito da servidora pública aposentada até a data do requerimento administrativo. 8. Cabimento da concessão da pensão por morte ao autor desde a data do requerimento administrativo e enquanto perdurar a invalidez. 9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida.” (Acórdão 1926470, 0709731-50.2023.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) – grifo nosso. Há que ser ressalvado apenas que não se trata, na espécie, de falta de motivação do ato administrativo impugnado, conforme formulado na decisão agravada. A motivação está explícita no ato, que suspendera o pagamento da pensão em razão da apuração levada a efeito por junta médica oficial, que afastara a invalidez que aflige a agravada. Essa apuração, aí sim, é que soa controversa, defronte o alinhado e do tempo em que o benefício vem sendo pago, tornando inviável que seja autorizada a cassação o benefício antes da submissão da agravada a perícia levada a efeito em ambiente judicial. Até essa elucidação, o benefício, portanto, deve ser preservado, pois subsistente verossimilhança no aduzido no sentido de que a invalidez originalmente reconhecida pela administração não fora afastada, tendo, ao invés, sido afetada e agravada pelo advento da passagem do tempo. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que, até o desate do inconformismo, seja mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 222897292 dos autos principais (fls. 54/55). [2] - Agravo ID 69226656 (fls. 2/8). [3] - Docs. IDs 222804684; 222804682 e 222804686 dos autos principais (fls. 24/26). [4] - Decisão ID dos autos principais (fls. 27/28). [5] - Doc. ID 222804675 dos autos principais (fl. 19). [6] - Doc. ID 222804681 dos autos principais (fls. 23).